Tribunal: TJMT
Processo: 1022842-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022842-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO NEVES DE SOUZA - CPF: 067.892.611-50 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DIEGO ANDERSON ORTIZ DE SOUZA - CPF: 044.619.481-61 (VÍTIMA), ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS - CPF: 052.215.041-11 (IMPETRANTE), JOAO PAULO MORAES COSTA - CPF: 071.174.951-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS MORAIS - CPF: 118.967.741-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LOPES FERREIRA - CPF: 089.975.871-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA BARBOSA DA SILVA - CPF: 053.551.271-69 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL - CPF: 001.360.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022842-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS EDUARDO NEVES DE SOUZA
IMPETRANTE: ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DE AUTORIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES ILÍCITAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS­ – IRRELEVÂNCIA
– INDISPENSABILIDADE DO CUIDADO PATERNO NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se justificada na gravidade concreta da conduta, exteriorizada na disseminação de crimes, provocados por desentendimento entre facções rivais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022842-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS EDUARDO NEVES DE SOUZA
IMPETRANTE: ISAAK DOUGLAS GOMES CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinicius Eduardo Neves de Souza
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1008942-03.2023.8.11.0006.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente está sendo investigado pelos crimes de sequestro e cárcere privado (CP, art. 148), tentativa de homicídio (CP, ar. 121, 2o, VII c/c 14, II), e também “
como incurso nos artigos 288, ‘caput’, 297 e 330, ambos do Código Penal”
(sic); 2) “
nega ter participado da tentativa de homicídio e muito menos do cárcere privado [...], estava na cidade de Cáceres em busca de uma oportunidade de emprego”
(sic); 3) “
a informação de que o mesmo participou da tentativa de homicídio trata-se [...]de uma informação superficial, sem prova concreta da real situação em que o mesmo se encontrava no momento da ocorrência
” (sic); 4) a gravidade abstrata do crime não justifica a prisão preventiva; 5) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 6) “
o paciente é réu primário, mecânico, possui residência fixa e é o único responsável por dois filhos menores, conforme certidões de nascimento em anexo”
(sic)
(Id. 183627294 - pág. 1-21).

A liminar foi indeferida (Id.
183715176 - pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
183878671 - Pág. 2
-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
187124170 - pág. 1-13
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022842-71.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consulta aos autos n.
1008942-03.2023.8.11.0006 demonstra que a polícia investigava o sequestro da pessoa conhecida pela alcunha de “DG” e recebeu informações de seu paradeiro.

Enquanto se dirigiam ao local apontado como cativeiro, foram “
acionadas pelo CIOSP, que informara sobre um tiroteio próximo ao campo de futebol do ‘empa’, na beira do rio e que os suspeitos se evadiram sentido residências próximas
” (sic).

Consta ainda “
que no momento que a guarnição passava em frente à residência do local do fato, avistou os indivíduos com as mesmas características adentrando rapidamente, que estes ao visualizarem a Polícia Militar começaram empreender fuga, sendo realizado o cerco e detenção dos suspeitos, bem como uma arma de fogo calibre 38 na residência; Que em entrevista com estes, o suspeito
José Carlos de Moraes relatou que a vítima teria conseguido escapar, que efetuaram disparos de arma de fogo, porém não tinham certeza se teria acertado a vítima,
que ela teria fugido para o interior da mata que as equipes fizeram as buscas, entretanto até o presente momento a vítima, conhecida pela alcunha DG não foi localizada,
que os suspeitos são quase todos de outras cidades e estariam na cidade para cometerem crimes a mando da facção Comando Vermelho - CV contra desafetos, tendo estes confirmados que são membros da facção criminosa Comando Vermelho
” (sic) (PM Raphael Medeiros do Amaral – id. 129243892 - pág. 1-2).

Na oportunidade foram presos João Paulo Moraes Costa, José Carlos de Morais, Vinicius Lopes Ferreira, Vinicius Eduardo Neves de Souza e Gabriela Barbosa Laranja (Id.
129243581 - pág. 1).

No interrogatório extrajudicial, o paciente declarou “
que tinha uma dívida de droga (mais de R$2.000) e
por tal motivo teve que vir para Cáceres para cuidar de uma casa que seria ponto de apoio para a facção Comando Vermelho
”, “que a obrigação do interrogando era dar apoio na casa juntamente com Gabriela; que era antes do horário do almoço quando 3 rapazes saíram a pé dizendo que iam fazer um "corre" e passado certo tempo voltaram correndo fugindo da polícia
” (Id. 129243900 - pág. 1-3).

A sua vez, José Carlos de Morais admitiu que “
estavam fumando droga na beira do rio quando DG chegou de "gaiato"
e o enquadraram para saber que ele estava pegando mercadoria com outra facção, já que ele a princípio pertence ao CV, mas estava "jogando" com o PCC
” (sic) (Id. 129243902 - pág. 1-3).

Em razão desses fatos, a autoridade policial requereu a prisão preventiva dos investigados, que foi decretada com fundamento na ordem pública,
verbis
:

No tocante ao periculum libertatis, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada, pois é imprescindível o exercício da repressão ao comportamento infracional dos agentes, cuja conduta gera repercussão social exacerbada e expõe os cidadãos a todo tipo de risco, ensejando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a segurança comum.

[...]

Atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito tem-se que, a arma de fogo estava sendo utilizada pelo acusado José Carlos.

Evidencia-se, ademais, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, que os supostos crimes praticados mostraram-se graves, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário, vez que a concessão de liberdade aos flagrados gerará intranquilidade ao meio
” (Id. 129359321 - pág. 1-8).

Além disso, na audiência de custódia acrescentou:

[...]

Há confirmação de um suposto cárcere de uma forma,
indícios de um suposto cárcere com relação à terceira pessoa que seria simpatizante ou com atividade no PCC,

os policiais trazem essa informação e a gente sabe que essa guerra entre facções existentes
, não só aqui em Cáceres, mas outras localidades, mas aqui de uma forma muito forte, com relação praticamente extermínio de uma parte da população, muitas mortes, se a gente computar Cáceres tem em torno de noventa mil habitantes, a gente tem em torno de cinquenta, sessenta mortos por ano nessa situação; causa uma alarme social, são números aí de guerra [...],
então acho que é importante essa manutenção da prisão para garantia da ordem pública
[...]
(Id.
129793857 - pág. 1 – Mídia).

Ao reverso do alegado, o procedimento investigativo forneceu indicativos quanto ao envolvimento do paciente nos crimes.

Sua participação nas atividades ilícitas desenvolvidas por fação criminal inclusive restou confirmada no interrogatório extrajudicial, especialmente porque afirmou que estava na cidade para “
cuidar de uma casa que seria ponto de apoio para a facção Comando Vermelho”
(sic).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Saliento que a gravidade concreta do crime exsurge no caso em análise, especialmente porque decorre de desentendimento com desafetos, ao que tudo indica relacionadas à briga por território ocupado por facção rival.

Em casos tais, justifica-se o encarceramento cautelar. Confira-se:

[...] In casu, o decreto prisional está idoneamente motivado em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade concreta do delito, decorrente de seu modus operandi, uma vez que se trata de crime violento, delito de homicídio praticado em razão de briga de facções, em que a vítima foi atingida por meio de disparos de arma de fogo e pedradas, que desfiguraram o rosto dela, chegando ao ponto de ser expelida massa encefálica. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no RHC n. 182.630/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

[...] A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas - homicídios qualificados consumados e tentado, praticados a mando do recorrente, mediante disparos de arma de fogo, nas proximidades de uma escola, ocorridos em virtude de desavenças entre facções rivais [...]
(RHC n. 127.748/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Além do mais, a
necessidade de interromper as atividades ilegais do grupo criminoso agrega-se aos fundamentos que justificam a prisão preventiva.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

[...] Hipótese em que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, pois a necessidade de minorar ou interromper a atuação do Agravante em organização criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública). [...]
(STJ, AgRg na PET no HC n. 809.193/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

[...] Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no RHC n. 168.799/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022); (AgRg no RHC n. 166.309/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/10/2022); (RHC n. 142.663/DF, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe 18/08/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 814.224/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Ademais,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 859.475/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

[...] O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 850.367/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Por fim, embora invoque a existência de filhos menores de 12 (doze) anos, o paciente não demonstrou sua imprescindibilidade nos cuidados deles, de modo que o argumento não lhe socorre:

[...] É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

[...] Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023